Tribunal: TJDFT
Processo: 0721070-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por executada contra decisão, em processo de execução de título extrajudicial, que decretou a penhora de 10% de sua remuneração mensal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que renovou a determinação de penhora salarial sobre a mesma lide, sem demonstração de alteração fática ou jurídica, violou a preclusão pro judicato, ensejando sua nulidade; e (ii) saber se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da agravante comprometeria sua subsistência digna e o mínimo existencial, desrespeitando a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de Decidir
3. Embora a regra geral seja a impenhorabilidade de salários e proventos, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem admitido a penhora de parcela da remuneração em percentual que não comprometa a subsistência do devedor, especialmente quando frustrada a execução por outros meios
4. A decisão judicial que determinou a nova penhora dos rendimentos da agravante é nula, por violar a preclusão pro judicato, consubstanciado na regra, prevista nos arts. 505 e 507 do CPC, que veda ao magistrado julgar novamente sobre questão anteriormente decidida, salvo exceções legais ou efetivas modificações de fato ou de direito.
4.1. No processo de origem, o Juízo havia inicialmente deferido a penhora dos rendimentos da devedora, mas acolheu a impugnação desta e afastou a medida após a apresentação de documentos pela devedora. Todavia, sem que houvesse qualquer alteração fática ou de direito no curso da execução, uma vez que não foram produzidas novas provas sobre a situação financeira da devedora, houve nova decisão agravada deferindo a referida penhora, ausente qualquer fundamentação idônea que superasse o decidido anteriormente.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.
Tese de julgamento: "A decisão judicial que renova pedido de penhora salarial sobre a mesma lide, sem que haja alteração fática ou jurídica substancial ou fundamentação idônea que justifique a superação de decisão anterior que havia afastado tal constrição, incorre em nulidade por violação da preclusão pro judicato (art. 505 e 507 do CPC)."
Legislação relevante citada: CPC, arts. 502, 505, 507, 833, IV, e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema de Recursos Repetitivos no 1.230; TJDFT, Acórdão 1765472, 07249168520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 27/9/2023; Acórdão 1875117, 07134428320248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 5/6/2024; Acórdão 1847068, 07418286020238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 10/4/2024, Acórdão 1832313, 0750103-95.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024, Acórdão 1814496, 0733586-15.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 26/02/2024.